Tribunal: TJDFT
Processo: 0724501-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. REJEITADA. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA DE SAÚDE E DA ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DOENÇA PREEXISTENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS.

1. A administradora do benefício possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute a autorização de procedimento cirúrgico e a possibilidade de cancelamento do plano de saúde, uma vez que pertence à cadeia de fornecedores de prestação de serviços, nos termos da legislação consumerista.

2. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609 do STJ).

3. Deu-se provimento ao apelo. Honorários advocatícios pelas rés.